Tribunal: TJDFT
Processo: 0001519-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO ORAL E DOCUMENTAL ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos - relatos seguros e coerentes da vítima e testemunhas, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que o réu praticou o crime de estelionato, por cinco vezes.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime. No caso, ausente recurso da acusação e constatando-se que a reprimenda fixada na pena-base é inferior ao critério majoritariamente aceito, impõe-se a manutenção da sentença, por ser mais benéfica ao acusado.
4. É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
5. O regramento determinado pelo art. 72 do Código Penal não se aplica no caso de crime continuado, mas apenas ao concurso de crimes, material ou formal, sendo inviável a soma das penas pecuniárias impostas para cada crime separadamente, devendo ser observada a mesma fração de aumento adotada em razão da continuidade delitiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.